Tribunal: TCU
Processo: 008.584/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria para examinar a regularidade da desvinculação de receitas por meio da MP 704/2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Auditoria no âmbito de atuação do Ministério da Fazenda e do então Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com enfoque na aferição de regularidade da desvinculação de receitas autorizada pela Medida Provisória 704/2015, no exercício de 2015. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar à Secretaria do Tesouro Nacional e à Secretaria de Orçamento Federal que os achados identificados na presente fiscalização foram objeto de apreciação no Parecer Prévio sobre as Contas da Presidente da República referentes ao exercício de 2015, mediante o Acórdão 2523/2016-TCU-Plenário , ocasião em que foi expedido alerta específico ao Poder Executivo, aplicando-se igualmente ao caso os entendimentos posteriormente exarados nos Acórdão 2737/2018-TCU-Plenário e 2.710/2020-TCU-Plenário; 9.2. dar ciência deste Acórdão à Secretaria do Tesouro Nacional e à Secretaria de Orçamento Federal, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.